Tribunal: TJDFT
Processo: 0742581-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0742581-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WINISTON NUNES DE ALMEIDA IMPETRANTE: VANDERSON OLIVEIRA BARROS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por VANDERSON OLIVEIRA BARROS em favor de WINISTON NUNES DE ALMEIDA, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura A liminar foi deferida (ID 42350526) para conceder a liberdade provisória ao paciente. Expedido o alvará de soltura (ID 42538482). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 43046040). É o relatório. Em consulta aos autos de origem, denota-se haver sido revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, haja vista a manifestação apresentada pelo Ministério Público, no sentido de que será realizado Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Confira: “Considerando a manifestação apresentada pelo Ministério Público (ID145635698), no sentido de que será realizado Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) entre o Ministério Público e Winston Nunes de Almeida, razão pela qual será ofertada denúncia em desfavor do investigado. Em sendo assim, considerando que o investigado se encontra recolhido ao cárcere, em decorrência da conversão da prisão em flagrante em preventiva, pelo juízo do NAC, frente o acima informado, a constrição cautelar da liberdade do investigado não se faz mais presente. Assim, REVOGO a prisão preventiva decretada em desfavor de Winston Nunes de Almeida, devendo, portanto, a sua liberdade ser imediatamente restituída, se por outro motivo não deva permanecer recluso. Dou a presente decisão força de Alvará de Soltura”. Sobre esse prisma, conclui-se inexistir utilidade no prosseguimento do feito, porquanto nenhum objeto útil pende de solução. Além de o paciente já estar em liberdade em virtude do deferimento do pedido liminar e determinação da expedição do alvará de soltura, foi revogado o ato coator. Logo, não mais subsiste interesse processual. A respeito do assunto, confira-se o seguinte precedente desta Corte: “(...) 1. Conforme informado pela autoridade coatora, a prisão preventiva do paciente foi revogada no dia 21/2/2019, sendo expedido o competente alvará de soltura na mesma data. Diante disso, o presente habeas corpus perdeu o objeto quanto ao pleito de concessão de liberdade provisória, uma vez que o paciente já se encontra em liberdade. (...) (Acórdão 1157931, 07025595320198070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo acrescido) Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus e determino o arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator